Tribunal: TJES
Processo: 5001244-66.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001244-66.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA SOUZA REIS MALINI
RECORRIDO: FAVO DE MEL ARTIGOS INFANTIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001244-66.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
AMANDA SOUZA REIS MALINI

RECORRIDO:
FAVO DE MEL ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME, ANGELA HELENA MILIOLI LINTZ, MARCIA REGINA MILIOLI

JUÍZ SENTENCIANTE: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. DÍVIDA. PROTESTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que efetuou uma compra no estabelecimento requerido no valor de R$ 951,74 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) sendo que deste valor, pagou R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Todavia ficou inadimplente com o valor de R$ 701,74 (setecentos e um reais e setenta e quatro centavos), e recebeu notificação de débito e quatro boletos referentes ao pagamento deste valor, que foi posteriormente protestado e teve seu nome incluso em cadastro de inadimplentes. Alega a parte autora que devido a esta dívida começou a ser cobrada por um indivíduo de nome Eduardo, cujo apelido é “cigano” e que o mesmo efetuou as cobranças de forma ameaçadora e que devido a este fato efetuou o pagamento da dívida, todavia continua com seu nome incluso em cadastro de inadimplentes.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID

4118649), a Recorrente sustenta que efetuou os pagamentos posteriormente, e que os recibos de pagamento estão devidamente assinados por uma preposta da requerida, desta forma requer a inversão do ônus da prova, e a necessidade de concessão de danos morais devido à cobrança realizada pelo senhor Eduardo em nome das requeridas e pela inscrição em cadastro de restrição de crédito, mesmo diante do pagamento.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados em ID 3973258, demonstram que a aludida dívida foi legítima, e a própria autora afirma que estava sim inadimplente com as requeridas.

No tocante a alegação de que efetuou o pagamento, os recibos anexados pela parte autora (ID 4118272) não comprovam o efetivo pagamento considerando não estarem assinados pelas sócias requeridas, desta forma incabível a inversão do ônus da prova, considerando que a autora não anexou aos autos qualquer prova de que efetivamente adimpliu com as suas obrigações, considerando que não juntou aos autos comprovante de pagamento ou extrato bancário, apenas recibos que não possuem efetiva validade e uma suposta troca de mensagens com um indivíduo alheio a lide (ID 4118271)que salvo melhor juízo, não possuem validade.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)